Tribunal: STF
Processo: AC 826
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇA, EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA, ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, NA
FORMA DO § 1º DO ART. 21 DO RI/STF.
A matéria discutida no apelo
extremo envolve exame de fatos e documentos. Ademais, a indesejada
execução refere-se a honorários advocatícios, pela sucumbência do
autor-reconvindo em ação declaratória. Considerando que o acórdão
recorrido teve por moderado o arbitramento dessa verba e que o Juiz,
 se entender necessário, poderá exigir garantias próprias à
transitoriedade da execução, mostra-se incabível a presente medida
cautelar.
Agravo regimental desprovido.